Tribunal: TJBA
Processo: 0502237-64.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502237-64.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JONATHAN DE SANTANA SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ESPECÍFICA. FUGA DE SUSPEITO PARA IMÓVEL COM PORTA ABERTA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. APREENSÃO DE 25 PEDRAS DE CRACK E 1 PORÇÃO DE MACONHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. TEMA 712 DO STF. SÚMULA 444 DO STJ. REDUTOR FIXADO EM 2/3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA NÃO HEDIONDA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou Jonathan de Santana Santos e Aleilton Pereira dos Santos pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 25 pedras de crack e 1 porção de maconha sobre armário da sala de residência apontada como ponto de venda de entorpecentes. A defesa arguiu preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, pleiteou a absolvição, a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: a) definir se o ingresso policial no imóvel, sem mandado judicial, configurou violação de domicílio; b) verificar se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; c) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; d) examinar se houve bis in idem na utilização da natureza e da quantidade da droga para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado; e) definir se, diante do redimensionamento da pena, são cabíveis o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões, consistentes em denúncia específica de tráfico de drogas no local, fuga de suspeito para o imóvel de porta aberta e tentativa de evasão dos demais presentes pelos fundos da residência. A diligência encontra respaldo no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. 4. A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo laudo pericial, que identificou 25 pedras de crack e 1 porção de maconha. A autoria ficou demonstrada pelos depoimentos judiciais convergentes dos investigadores de polícia civil, sem elementos concretos de parcialidade, contradição relevante ou animosidade prévia em relação aos réus. 5. A desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, pois a droga foi apreendida em imóvel indicado como ponto de venda de entorpecentes, em porções fracionadas de crack, além de uma porção de maconha, em contexto de fuga de diversos indivíduos com a chegada da polícia. O crime de tráfico de drogas é tipo de ação múltipla e não exige prova de venda efetiva no momento da abordagem. 6. Configura bis in idem a utilização da natureza e da quantidade da droga, já valoradas na primeira fase da dosimetria, para justificar fração inferior à máxima na aplicação da minorante do tráfico privilegiado. A existência de registros criminais sem trânsito em julgado também não autoriza a redução da fração da causa de diminuição, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Reconhecido o tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, a pena definitiva de cada apelante fica redimensionada para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 222 dias-multa. Por não possuir natureza hedionda, o tráfico privilegiado admite a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Teses de julgamento: 9.1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões, demonstradas a posteriori, consistentes em denúncia específica de tráfico de drogas, fuga de suspeito para imóvel de porta aberta e tentativa de evasão dos demais presentes. 9.2. A apreensão de droga fracionada em imóvel apontado como ponto de venda de entorpecentes, associada a depoimentos policiais coerentes e sem prova de parcialidade, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas e afasta a desclassificação para porte para consumo pessoal. 9.3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas não podem ser utilizadas simultaneamente para majorar a pena-base e para modular negativamente a fração da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 9.4. Inquéritos policiais e ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não podem prejudicar o réu na dosimetria da pena. 9.5. Reconhecido o tráfico privilegiado e redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos, é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais. Referências: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI. Lei nº 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e § 4º, e 42. Código Penal, artigos 33, § 2º, alínea "c", 44, e 65, inciso III, alínea "d". Código de Processo Penal, artigo 367. Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal, Temas 280 e 712 da Repercussão Geral e Habeas Corpus nº 118.533. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, Habeas Corpus nº 8049052-37.2025.8.05.0000, Relatora Desembargadora Nagila Maria Sales Brito, julgado em 23/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502237-64.2016.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como apelantes Jonathan de Santana Santos e Aleilton Pereira dos Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR